Tribunal: TJMT
Processo: 1011545-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.
2. Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS DA SILVA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico com Pedido de Declaração de Domínio de Bem Imóvel c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória n. 1001118-58.2021.8.11.0007, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Aduz em síntese que (i) O valor das custas processuais devidas equivale a cerca de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), o que significa, por exemplo, o pagamento de energia elétrica para o agravante e sua família de um ano inteiro; (ii) mora em plena região amazônica, razão pela qual o valor de sua conta se deve a um único aparelho que é essencial: o ar condicionado; (iii) não é luxo ter ar condicionado, e o valor das contas de consumo é de cerca de 1/3 do salário mínimo; (iv) as contas de consumo de água trazidas aos autos, por seu turno, demonstram que o consumo do agravante é de em torno de R$ 50,00 (cinquenta reais) mensais; (v) não tem conta em banco, não tem renda suficiente para incidir imposto de renda e não possui empresa para ter balanço a fornecer; (vi) a gratuidade processual depende da declaração realizada pelo agravante de que não possui condição de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de seus familiares; (vii) o pedido de gratuidade processual é pela hipossuficiência econômica e não pela miserabilidade, posto que a lei não exige miserabilidade, mas pobreza processuais.
Anota a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória. No mérito, pede pelo provimento.
Síntese necessária.
O art. 932, IV, ‘a’, do CPC permite que o relator negue provimento ao recurso quando constatar que a tese desenvolvida pela parte contraria “súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal”.
Referida observação se faz oportuna porque o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o requerimento de gratuidade da justiça, viabilizando o julgamento monocrático com supedâneo na Súmula no 568 e jurisprudência dominante:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Não está o relator do recurso no Superior Tribunal de Justiça, na vigência do novo Código de Processo Civil, impedido de realizar o julgamento monocrático com base na jurisprudência dominante desta Corte. Inteligência dos arts. 932, VIII, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, II, "b", e 255, § 4o, II, do RISTJ. 2. "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (Súmula 284/STF). 3. A declaração de hipossuficiência estabelecida pelo art. 4o da Lei n. 1.060/1950 goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, em razão de fundadas razões, indeferir ou revogar o benefício. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1066117/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É entendimento da jurisprudência do STJ que, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A alteração das premissas adotadas pelas instâncias de origem para se concluir haver a condição de hipossuficiente não é viável em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1108506/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)
A jurisprudência da aludida Corte Superior sedimentou que, havendo elementos para corroborar a existência da capacidade financeira, descabe o deferimento do benefício previsto no art. 98 do CPC, que se restringe às pessoas verdadeiramente hipossuficientes.
Na hipótese, a conduta do Agravante em sonegar informações sobre seus rendimentos médios e apresentar documentos que nada comprovam em relação a quem exerce ofício autônomo são suficientes para afastar a presunção relativa supracitada, mormente se levarmos em consideração a existência de 2 (dois) automóveis e 1 (uma) motocicleta registrados junto ao Renajud em seu nome, elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.
Na verdade, a leitura do conjunto fático-probatório indica fortes elementos de que o Agravante possui capacidade financeira suficiente para custear as despesas processuais sem prejuízo próprio, inclusive o recolhimento do preparo não tem o condão de lhe causará dano.
A propósito do assunto, colaciona-se a jurisprudência do colendo Superior tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CPC/1973. VIGÊNCIA. CPC/2015. APLICABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. (...) 3. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. 4. É inviável, em recurso especial, rever o entendimento do tribunal de origem que afastou a presunção de veracidade da declaração de pobreza e fundamentadamente indeferiu o pedido de justiça gratuita em virtude da incidência da Súmula no 7/STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 888.477/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 01/09/2016)
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVAS. REVISÃO DO JULGADO. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. TAXAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 3. Ademais, para se chegar à conclusão de que a prova, cuja produção foi requerida pela parte, é ou não indispensável à solução da controvérsia, seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, conforme o enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 863.905/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016)
Destarte, na hipótese, a concessão do beneplácito seria justificável mediante demonstração da condição de situação econômica deficitária das partes; todavia, inexistente nos presentes autos.
Na hipótese, como dito, o apelante manteve-se no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.
Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.
Como há dúvidas sobre a veracidade das alegações da parte apelante, não há como conceder-lhe o benefício da gratuidade da justiça.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À EMBARGANTE – DÚVIDA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TAL CONDIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MERAMENTE JURIS TANTUM – POSSIBILIDADE DE DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – COMPROVANTES DE RENDIMENTOS A SEREM CARREADOS AO INSTRUMENTO – DOCUMENTOS SONEGADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. – Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de fato, hipossuficiente. - Em havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegada situação de pobreza em virtude do alto valor do contrato exequendo, ao fato de o pretendente ao benefício ter ofertado 125 (cento e vinte e cinco) reses em garantia do negócio, bem como à constituição de advogado particular para patrocinar sua causa, incumbe ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação de sua incapacidade financeira, em especial comprovantes de rendimentos. Ausente tal comprovação, mantém-se o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.” (TJMT - RAI no 131616/2013, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Cível, J. 30/04/2014)
Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.
Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que o apelante, neste instante, não possui condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.
Dessa feita, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.
Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.
Em seguida, havendo custas remanescentes e não sendo a parte Agravante beneficiária da gratuidade, intime-se para que, no prazo de 05 dias, proceda o recolhimento, sob de protesto (Provimento 88/2014-CGJ e Instrução Normativa no 10/2014/PRES/DGTJ) ou inscrição em dívida ativa (Provimento no 40/2014-CGJ e Provimento no 80/2014-CGJ), do débito em questão.
Decorrido o prazo legal, realizem-se as providências necessárias para baixa do registro deste agravo na distribuição, bem como as anotações de estilo.
Intimações necessárias.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =